Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714788-28.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIA ALVES BATISTA FELISARDO APELADO: NEUSA SILVA SOUSA, DEOCLECIANO SILVA SOUSA, MARIA EUNADIA ROSA RIBEIRO DA SILVA, CLEANE SILVA SOUSA, RENILSON ALVES DE MELO, JULIO PEREIRA DOS SANTOS, EDUARDO ALVES DE LIMA, BRUNO ALVES DE LIMA, FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, LETICIA SILVA SANTOS, MARIA EDUARDA SILVA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SÉRGIA ALVES BATISTA FELISARDO em face da r. sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse movida pela apelante em desfavor de NEUSA SILVA SOUSA e outros, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Em observância ao princípio da sucumbência, a sentenciante condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atribuído à causa, sobrestando a cobrança da verba por se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça (ID 69731524). Em suas razões recursais (ID 69731527), a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo ter comprovado, a contento, que exercia posse legítima e contínua do imóvel em litígio, que teria sido usurpada indevidamente por atos de esbulho perpetrados pelos apelados. Afirma ter demonstrado nos autos que os recorridos não fazem uso adequado do imóvel, permitindo sua degradação. Assevera que o juízo teria desconsiderado as provas documentais e os depoimentos das testemunhas, os quais, em seu entender, teriam comprovado o caráter violento e ilegítimo da posse exercida pelos recorridos. Ressalta que essa “omissão fere os princípios da ampla defesa e da verdade real, resultando em uma decisão incompatível com as provas apresentadas nos autos” (ID 69731527, pág. 6). Aponta ainda a ocorrência de erro na valoração da prova. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento da apelação em todos os seus termos. Sem preparo, visto que foi deferido o benefício da gratuidade de justiça em favor da apelante (ID 69729347). Contrarrazões, ao ID 69731530. É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. Compulsando os autos, verifica-se que na certidão de ID 69731525, a Secretaria da 2a Vara Cível do Gama noticiou que a sentença foi disponibilizada no DJE em 8/1/2025. Sendo assim, o termo inicial para fluência do prazo recursal se deflagrou no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. Isso porque, de acordo com o art. 220 do CPC, “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”. Nesse contexto, computando-se o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação (arts. 219 c/c 1.003, § 5o do CPC), tem-se que o termo inicial se deu em 21/1/25 (terça-feira) e o termo final, no dia 10/2/25 (segunda-feira). Todavia, verifica-se, ao ID 69731527, que a apelação foi interposta no dia 11/2/25 (terça-feira), quando já encerrado o prazo recursal. Não obstante conste na aba expediente do sistema da Primeira Instância, a data de 11/2/25 como termo final para manifestação, de acordo com a jurisprudência, “O prazo sugerido pelo sistema PJe tem caráter meramente informativo e não exime a parte do dever de acompanhar os prazos processuais nos termos da legislação aplicável”. (Acórdão 1975536, 0720233-18.2022.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Nesse sentido: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO RECURSAL. PRAZO SUGERIDO PELO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelações cíveis por intempestividade. 2. O agravante alega que a publicação ocorreu apenas após o recesso forense, em 22/01/2024, e que eventual erro no sistema eletrônico poderia justificar a tempestividade da apelação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contagem do prazo recursal foi adequada, considerando o recesso forense e as normas de suspensão de prazos do CPC; e (ii) se o prazo sugerido pelo sistema PJe pode ser considerado vinculativo para contagem de prazos processuais. III. Razões de decidir 4. De acordo com o art. 220 do NCPC, o curso do prazo processual é suspenso durante o recesso forense, compreendido entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, o que não obsta a realização da comunicação dos atos processuais, sobretudo porque os dias de tal período são considerado pela jurisprudência pátria como dia útil, dicção extraída do § 1o do aludido dispositivo legal, no sentido de que os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições normalmente, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei. Precedentes. 5. A sentença recorrida disponibilizada em 19/12/2023 foi publicada em 08 de janeiro de 2024, sendo que o termo a quo para a contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro, isto é, dia 22 de janeiro (segunda-feira). Após o transcurso de 15 (quinze) dias úteis, o prazo recursal findou-se em 09 de fevereiro (sexta-feira). O recurso de apelação, interposto somente em 15 de fevereiro, é intempestivo. 6. A sugestão de prazo para recurso dada pelo sistema do PJe não suprime a necessidade da parte interessada de interpor o recurso dentro do prazo estipulado por lei, pois é dever do advogado do recorrente zelar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade de interposição do recurso a eventual recomendação equivocada do sistema. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro não impede a publicação de atos judiciais, sendo o primeiro dia útil subsequente o marco inicial para contagem do prazo recursal. O prazo sugerido pelo sistema PJe não vincula a parte quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos em lei." ______________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 4o, §§ 3o e 4o; Lei no 11.679/2008, art. 60; CPC, art. 220. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.955.924/AL, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.088/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.921.889/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.433/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2020; STJ, AgInt nos EAREsp 1015548/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/08/2018; TJDFT, Acórdão 1914174, 0712570-80.2020.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1753439, 07067282420228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, julgado em 31/8/2023; TJDFT, Acórdão 1436835, 07126555620218070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 6/7/2022; TJDFT, Acórdão 1434666, 07037300820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 29/6/2022. (Acórdão 1955121, 0705258-10.2021.8.07.0012, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025. G.n.) Convém registrar que, em consulta ao "https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/", verifica-se que houve prorrogação de prazo no dia 24/1/25, em virtude de erro no sistema. Todavia, esse fato não influencia na contagem do prazo para a interposição da apelação, porque a ocorrência se deu no curso, e não no primeiro ou no último dia do prazo. Essa a exegese do § 1o do art. 224 do CPC, segundo o qual, “Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica”. A jurisprudência, interpretando o referido dispositivo legal, firmou a compreensão de que deve ser prorrogado o prazo nas hipóteses em que a instabilidade ou a indisponibilidade do sistema ocorrer no primeiro dia ou no último dia do lapso temporal conferido pela lei para a interposição do recurso. A propósito, confira-se precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO EM DIA QUE NÃO COINCIDE COM AS DATAS DE INÍCIO OU DE TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VINCULA ESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. "A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC/2015, situação não verificada no presente feito" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.551.439/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). 3. "O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior, destinatário do recurso especial, ao qual compete o juízo definitivo de sua admissibilidade" (AgInt no AREsp n. 2.636.301/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.706.118/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025. G.n.) O referido entendimento vem sendo adotado por esse Tribunal, conforme se infere dos seguintes julgados: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE DURANTE O PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELA CONTAGEM DOS PRAZOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade. 2. O agravante sustenta que a indisponibilidade do sistema PJe no dia 12/06/2024 impactou a disponibilização e a publicação da sentença no DJE, justificando a prorrogação do prazo recursal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a indisponibilidade do sistema PJe no curso do prazo recursal justifica a prorrogação do prazo para interposição do recurso; e (ii) se o prazo sugerido pelo sistema PJe pode ser considerado vinculativo para contagem dos prazos processuais. III. Razões de decidir 4. De acordo com o art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006, a publicação no DJE ocorre no primeiro dia útil seguinte à disponibilização do ato judicial, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente. 5. A sentença foi disponibilizada no DJE em 11/06/2024 e publicada em 12/06/2024, iniciando-se o prazo recursal em 13/06/2024. O prazo final para interposição do recurso ocorreu em 03/07/2024, mas o agravante interpôs a apelação apenas em 04/07/2024, tornando-se intempestiva. 6. A indisponibilidade do sistema PJe, por si só, não afeta a publicação de atos no DJE nem implica prorrogação do prazo, salvo se ocorrer no primeiro ou último dia do prazo recursal, o que não se verifica no caso concreto. 7. O prazo sugerido pelo sistema PJe tem caráter meramente informativo e não exime a parte do dever de acompanhar os prazos processuais nos termos da legislação aplicável. 8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça que a contagem do prazo recursal deve observar a publicação no DJE, sendo irrelevantes eventuais equívocos no sistema eletrônico interno do Tribunal. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A indisponibilidade do sistema PJe no curso do prazo recursal não justifica sua prorrogação, salvo se ocorrer no primeiro ou último dia do prazo. O prazo sugerido pelo sistema eletrônico é meramente informativo e não vincula a contagem legal do prazo processual." (Acórdão 1975536, 0720233-18.2022.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025. G.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de recurso de embargos de declaração, em razão da intempestividade. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de prorrogação do prazo do recurso por indisponibilidade do sistema PJe, com consequente reconhecimento da tempestividade. III. Razões de decidir. 3. A ementa do acórdão embargado foi publicada em 20/06/24 e a parte registrou ciência no sistema em 20/06/24, começando o prazo de 5 dias dos embargos de declaração em 21/06/24, que findou em 27/06/24, mas a parte opôs os embargos de declaração apenas em 28/06/24. 3.1. A indisponibilidade do sistema por pouco mais de três horas no dia 21/06/2024 não tem o condão de prorrogar o prazo para mais um dia útil, pois as normas que dispõem sobre a prorrogação de prazo são específicas ao estabelecer essa solução apenas quando a indisponibilidade do sistema se dá no último dia do prazo do recurso. 3.2. Como já mencionado na decisão agravada, os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada, não sendo meio hábil para alegação de fato novo, notadamente quando o recurso principal (agravo de instrumento) já foi julgado. IV. Dispositivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A indisponibilidade do sistema PJe por mais de sessenta minutos só tem o condão de prorrogar o prazo do recurso para o dia útil seguinte quando ocorre no termo final do prazo”. ______________ Dispositivos relevantes citados: art. 11 da Resolução 185 do CNJ; art. 11 da Portaria Conjunta 53/2014 do TJDFT; e art. 10 da Lei 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1857046, 07442855120228070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. (Acórdão 1943146, 0723347-49.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024. G.n.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A instabilidade no portal do Processo Judicial Eletrônico – PJE no dia da ciência do ato não tem o condão de torná-la sem efeito, sendo relevante apenas para os casos em que o termo final do prazo processual ocorreria naquele dia. 2. Assim, a instabilidade não prorroga o prazo em que a ciência foi dada, mas tão somente prorroga o termo final dos prazos que vencem no dia em que houve falha no sistema para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. 3. Agravo interno na Apelação Cível conhecido e desprovido. (Acórdão 1180045, 0708000-46.2018.8.07.0001, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2019, publicado no DJe: 04/07/2019. G.n.) Ademais, a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação da apelante para se manifestar sobre a intempestividade ora reconhecida, porquanto se trata de matéria relativa ao juízo de admissibilidade do recurso. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022. G.n.) Destarte, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Por fim, impende ressaltar que, ocorrendo a hipótese de não conhecimento do recurso, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Trata-se, em verdade, do entendimento consolidado na 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...)5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...).” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017. G.n.) Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível, e o faço com fundamento no art. 932, inciso III do CPC. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade de justiça em favor da autora. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora